Tribunal: TJES
Processo: 5004362-92.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004362-92.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANE RESENDE LIMA PEREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (CERTIDÃO DE ÓBITO). COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA DO EQUÍVOCO DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que concerne à competência para processamento e julgamento da ação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que
“A ação para retificação de registro civil (registro de óbito) pode ser proposta em comarca diversa daquela em que foi lavrado o assento a ser retificado (art. 109, § 5º, da Lei 6.015/1973), não havendo óbice para ajuizamento da demanda no foro de domicílio do autor, pessoa interessada na retificação”
(CC n. 96.309/RJ, relator Ministro Fernando Gonçalves, Segunda Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 29/4/2009).

2. O art. 109 da Lei n. 6.015/73 estabelece que aquele que pretende a restauração, suprimento ou retificação de assentamento no Registro Civil, deve requerer ao Juiz em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, ouvido o Ministério Público e os interessados.

3. A apelante, contudo, não comprovou por meio de prova documental ou testemunhal que há equívoco no endereço do
de cujus
constante na certidão de óbito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5004362-92.2023.8.08.0021

Apelante:

Tatiane Resende Lima Pereira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Tatiane Resende Lima Pereira contra a sentença de id. 7303278, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari nos autos do pedido de retificação de assento de óbito, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de id. 73032479, a apelante alega em síntese que (a) residia com o
de cujus
em Guarapari-ES, mas a certidão de óbito constou que era domiciliado em Teixeira de Freitas-BA; (b) a certidão deve ser retificada no campo referente ao endereço; (c) o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar o pedido procedente.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 7548312, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a certidão de óbito do marido da apelante deve ser retificada no campo referente ao endereço.

Inicialmente, no que concerne à competência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua que
“A ação para retificação de registro civil (registro de óbito) pode ser proposta em comarca diversa daquela em que foi lavrado o assento a ser retificado (art. 109, § 5º, da Lei 6.015/1973), não havendo óbice para ajuizamento da demanda no foro de domicílio do autor, pessoa interessada na retificação”
(CC n. 96.309/RJ, relator Ministro Fernando Gonçalves, Segunda Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 29/4/2009).

Quanto ao mérito, o art. 109 da Lei n. 6.015/73 estabelece que aquele que pretende a restauração, suprimento ou retificação de assentamento no Registro Civil, deve requerer ao Juiz em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, ouvido o Ministério Público e os interessados.

Verifico no caso concreto que a apelante era esposa de Edelcio Silva Pereira Lima, falecido em 31/07/2020 no Município de Barra de São Francisco-ES, constando em sua certidão de óbito que residia no Município de Teixeira de Freitas-BA.

Em que pese a afirmação de que o
de cujus
residia em Guarapari-ES, os documentos acostados aos autos não comprovam o fato de forma cabal, eis que os documentos de id. 7305251, a saber conta de água de imóvel locado e declaração da locadora, são posteriores à data do falecimento.

Conforme se extrai da sentença, os depoimentos testemunhais também não confirmaram com a tese da apelante, nos seguintes termos:

“Embora a subscritora da declaração juntada no id. 26686800, MARIZETE GOMES DOS SANTOS, tenha confirmado em juízo a existência de contrato (verbal) de locação do imóvel ali discriminado no período de outubro/2019 até agosto/2020, deixou também claro em seu depoimento não ter conhecimento sequer sobre a identidade do de cujus ou sobre a forma efetiva de utilização do imóvel pelo mesmo, denotando ter mantido contato apenas com a requerente.

O depoimento da testemunha JOÃO PEDRO RIBEIRO SILVA, por outro lado, não serve ao esclarecimento do último domicílio do de cujus por ocasião do óbito (julho/2020), haja vista se restringir ao período em que foi vizinho do casal na zona rural de Guarapari, no ano de 2019.

A testemunha LUCINEIDE SILVA DE OLIVEIRA, a seu turno, deixou assente no depoimento que o endereço do de cujus, na época do óbito, não mais se ligava ao Município de Guarapari/ES, mas sim ao Município de Cariacica/ES”
.

O Boletim de Ocorrência do acidente de trânsito que culminou na morte do marido da apelante, por sua vez, indica que era domiciliado em um terceiro endereço, no Município de Castelo-ES (id. 7303256).

As provas produzidas pela apelante, portanto, não foram capazes de infirmar a informação constante na certidão de óbito, inexistindo motivo para reformar a sentença de improcedência.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO PARCIAL DE REGISTRO CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REFORMA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM VÍCIO OU EQUÍVOCO NA CERTIDÃO DE ÓBITO QUE SE REQUER SEJA RETIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da ausência de provas que demonstram qualquer erro ou vício na Certidão de Óbito que se requer seja retificada, a improcedência do recurso é medida que se impõe. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.078512-5/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 15/12/2023)

A Procuradoria de Justiça ressalta em seu parecer que
“a recorrente poderia ter arrolado diversas outras testemunhas, inclusive com maiores condições de informar acerca do verdadeiro domicílio do de cujus, principalmente seus próprios familiares, amigos e últimos vizinhos, contudo, não o fez”
(id. 7548312).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.